Tribunal: TJPA
Processo: 0804315-71.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5894 - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804315-71.2023.8.14.0000

PACIENTE: MICHAEL JACKSON DA SILVA QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

liberatório
, com pedido de liminar, em favor do Paciente
MICHAEL JACKSON DA SILVA QUEIROZ
, em face da instauração de sua prisão preventiva
nos autos do processo n° 0802283-09.2023.8.14.0028, que tramita na 1ª vara Criminal de Marabá.

O pedido de liminar
pleiteou

o reconhecimento de ilegalidade da prisão decretada, em razão de o flagrante ter sido supostamente forjado pelos policiais que o executaram, bem como realizado sem a anuência dos moradores da casa em que
fora
encontrado o material entorpecente e os objetos e ferramentas destinados à fabricação e venda de drogas.

Consta no auto de apreensão (ID 13198820 - p. 13
) e
no laudo toxicológico (ID 13198820 - p. 51), respectivamente:

(Auto de Apreensão)

(Laudo Toxicológico)

A liminar foi denegada n
o ID
13290592
,
por manifesta ausência dos requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

As informações sobre o processo de origem foram prestadas pel
a
magistrad
a
de primeiro grau no ID

13397985
.

No ID

13576117
,
a
9
ª Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pel
o conhecimento e denegação da ordem, com alicerce na existência de indícios suficientes de autoria, bem como o risco para a garantia da ordem pública. A Procurado
ra apontou, do mesmo modo, a gravidade em concreto da conduta do Paciente, e a consequente incompatibilidade com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise do pleito, depreende-se que, durante a abordagem policial, as inconsistências do relato do Paciente quanto à origem da alta quantia de dinheiro que levava consigo em notas “trocadas”, levou à condução dele e de sua companheira até a delegacia de polícia civil.

Nesse sentido, verifica-se o depoimento da testemunha Francisco das Chagas Ferreira dos Santos, Policial Militar (ID 13198820 - p. 19):

Posteriormente, já na 21ª Seccional,
Thalya
Barbosa,
co-denunciada
nos autos de origem, teria confessado haver, na residência dos dois naquele município, entorpecentes e armas, o que provocou a empreitada da equipe policial até o imóvel, na companhia da então investigada.

Na operação, foi apreendido armamento e munição irregular, bem como relevante quantidade de substâncias entorpecentes, assim como ferramentas sugestivas de sua fabricação e comércio:

(ID 86734886 - p. 15)

(Prensa hidráulica apreendida - ID 86734886 - p. 16)

I. DA LEGALIDADE DO FLAGRANTE EMPREENDIDO

Da documentação trazida pela Impetrante, vê-se que os fundamentos do flagrante ocorreram em razão da confirmação da companheira do Paciente quanto à existência de material ilícito no imóvel ocupado por eles.

Dessa feita, a Autoridade Policial empreendeu busca no imóvel, tendo localizado, de acordo com o auto de apreensão, relevante quantidade de entorpecentes, além de armamento e munição.

Não foi trazido aos autos qualquer tipo de prova capaz de desconstituir o que foi atestado nos depoimentos testemunhais prestados à Autoridade Policial, mas tão somente a contra afirmação da Impetrante - o que impossibilita a este magistrado de segundo grau
por
em dúvida a fé pública dos relatos levados a termo pela Escrivã de Polícia Civil.

Ao contrário disto, os autos elucidam a concreta existência de justa causa para o flagrante, que contou, ainda, com a aquiescência da companheira do Paciente para a entrada da Polícia Civil na residência do casal.

II.
DA GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS DO PACIENTE

Foi arguida na inicial a suposta falta de concretude do perigo de estar o Paciente respondendo criminalmente em liberdade.

Contudo, é sólida a jurisprudência e o posicionamento dos tribunais quanto à motivação e os substratos suficientes para a aplicação e manutenção da cautelar de cerceamento de liberdade, em especial quando se está diante do crime de tráfico de drogas. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas
. 2. Não é possível reexaminar, na estreita via do habeas corpus, as fontes de convencimento do Juízo a quo acerca da ocorrência e intensidade do suposto envolvimento da paciente no contexto da apontada associação. 3. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese
” (
HC
161960
AgR
, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 4. Agravo regimental desprovido. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 214290
AgR
/
SP
- SÃO PAULO AG.REG. NO HABEAS CORPUS. Relator(a): Min. EDSON FACHIN. 13/05/2022.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA.
1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum. 4. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado. 5. Agravo regimental desprovido com determinação. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AgRg
no HABEAS CORPUS Nº 580405 - DF (2020/0110397-5)
RELATOR :
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia das ordens pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
No caso, o recorrente é acusado de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas (Comando Vermelho), com emprego de arma de fogo, tendo sido apreendidos em seu poder e no de sua comparsa 1,6 kg de maconha e material indicativo de dedicação à
narcotraficância
. Tais circunstâncias justificam a segregação cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte, no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
3. "A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (STF, RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014). 4. O decreto prisional está devidamente motivado na necessidade de se assegurar a ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente, evidenciada na suposta tentativa de homicídio da namorada de um rival no tráfico, em razão de ser possível testemunha de outros crimes, tendo, contudo, por equívoco, atingido uma criança, irmã da referida namorada. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 93.577 - AL (2017/0336233-4)
RELATOR :
MINISTRO RIBEIRO DANTAS

Na presente situação, foi apreendida uma quantidade notável de entorpecentes no imóvel ocupado pelo Paciente e sua companheira, além de objetos e ferramentas complexas, que sugerem com veemência a sua utilização para a fabricação e o tráfico de drogas.

Identifica-se no paciente um comportamento de alta periculosidade e reprovabilidade, com indícios fortes do cometimento dos ilícitos a ele atribuídos. A gravidade da conduta, neste caso, não é apenas concreta, como latente, o que enseja a manutenção de sua segregação cautelar.

Ante o exposto, verifico e atesto a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do Paciente, Michael Jackson da Silva Queiroz, para
CONHECER
a impetração e
DENEGAR A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2023